Tribunal: TJMT
Processo: 0010424-76.2015.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010424-76.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDENEI MAGNO LACERDA SANTOS - CPF: 852.774.011-72 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), SELIANE ARAUJO DA SILVA PINHEIRO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – DEMORA DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, os Apelantes não comprovaram que, efetivamente, deixaram de lucrar em virtude do atraso no complemento da indenização securitária, ou seja, de que não puderam dar continuidade na prestação de serviço de
Buffet
em razão do atraso no recebimento dos R$ 18.190,85 (dezoito mil, cento e noventa reais e oitenta e cinco centavos), pago em 30/05/2016.

2 - Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Verbete n.o 83 da Súmula do STJ.

3 - Na espécie, não há o mínimo de provas de que a imagem dos Apelantes foi manchada ou o âmago ofendido em razão do descumprimento contratual, consistente na demora do pagamento da indenização contratada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0010424-76.2015.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdenei Magno Lacerda Santos
e por
Seliane Araújo da Silva Pinheiro
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança cumulada com Indenização ajuizada em face da
Mapfre Seguros Gerais S.A
.

A Juíza sentenciante condenou a Seguradora Apelada ao pagamento da diferença da indenização securitária, no valor de R$ 3.096,00 (três mil, noventa e seis reais), atualizado pelo INPC desde a data do pagamento a menor (27/08/2015) e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.

Além disso, a Juíza
a quo
reconheceu o direito de a Apelada transferir a propriedade do veículo salvado para si. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Ao final, condenou a Apelada no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os Apelantes recorreram da parte da sentença que rechaçou os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Asseveraram que residem na zona rural de Sorriso/MT e, com muito esforço, adquiriram o veículo Chevrolet Spin, 1.8, placas OBC8134, para usarem no serviço de
Buffet
volante com a finalidade de complementar a renda da família, realizando refeições em locais diferentes, tendo contratado o Seguro de Auto.

Prosseguiram no arrazoado dizendo que, em 1.o/08/2015, foram contratados para produzir o jantar para 45 (quarenta e cinco) pessoas, quando às 17h 30min, na BR 163, sentido Sorriso-Sinop, o Apelante
Valdenei Magno Lacerda Santos
, que dirigia o veículo segurado, foi surpreendido com a ultrapassagem indevida do automóvel que seguia no sentido oposto e acabou batendo contra o meio-fio, causando a perda total do veículo.

Os Apelantes sustentaram que, em 04/08/2015, o veículo foi levado pela Apelada que, em 27/08/2015, quitou o saldo do financiamento pendente e, em 02/09/2015, promoveu a baixa do gravame que havia em nome do
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

A despeito disso, os Apelantes arguiram que a Apelada não indenizou o valor da entrada do veículo no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que estava excluído do financiamento, o que deu causa ao manejo da vertente demanda e, também, ao transtorno vivido em razão da falta do dinheiro para que pudessem dar de entrada em outro automóvel.

Disseram que, uma vez por mês, faziam refeição para, aproximadamente, 45 (quarenta e cinco) pessoas da Associação de Pequenos Produtores Rurais, ao custo de R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) por pessoa.

Acrescentaram que, no mês, chegavam a realizar de 04 (quatro) a 05 (cinco) jantares e, em cada evento, atendiam a média de 60 (sessenta) pessoas.

Arguiram que, por 40 (quarenta) dias, a contar do sinistro (1.o/08/2015), ficaram sem trabalhar com o
Buffet
volante, pois não tinham alternativa para se locomoverem, já que a Apelada não disponibilizou veículo reserva, além de terem sido tolhidos, injustamente, de receber a diferença do valor do veículo, segundo a Tabela Fipe 2015, e o montante já pago.

Forte nesses argumentos, os Apelantes pugnaram pela condenação da Apelada ao pagamento de R$ 2.814,00 (dois mil, oitocentos e quatorze reais) pelo lucro que deixaram de auferir com a impossibilidade de trabalhar com o
Buffet
durante 40 (quarenta) dias, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids26303472 e 26303473.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020